Tribunal: TCU
Processo: 027.307/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tratou de verificar a conformidade e os riscos existentes na atuação de controle do mercado de valores mobiliários por parte da entidade; Considerando que o mérito da auditoria foi apreciado pelo Tribunal em deliberação consubstanciada no Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, mediante o qual o Colegiado expediu recomendações à CVM e ao Ministério da Economia; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (peças 162-164), por meio dos quais a unidade técnica, dada a relevância e complexidade das recomendações expedidas, propôs a realização de inspeção e diligências com vistas a angariar as evidências necessárias ao monitoramento do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, V, "c", do RI/TCU, em: a) instaurar processo de inspeção, para monitoramento das recomendações expedidas no Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carreiro; b) diligenciar à Comissão de Valores Mobiliários, para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos/informações acerca do cumprimento das recomendações expedidas no subitem 9.1 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; c) diligenciar ao Ministério da Economia, para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos/informações acerca do cumprimento das recomendações expedidas no subitem 9.3 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; d) realizar inspeção, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno do TCU, na Comissão de Valores Mobiliários, para que sejam coletadas as seguintes informações: d.1) documentos/informações que comprovem a materialização e cumprimento das recomendações expedidas nos subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; d.2) atos normativos internos, pareceres técnicos/jurídicos, relatórios e atas de consultas públicas acerca da regra de exclusividade no exercício das atividades dos Agentes Autônomos de Investimentos junto a instituição do sistema de distribuição de valores mobiliários; e d.3) outras informações que a equipe considere pertinentes para apuração da atuação de controle e regulação da CVM relacionadas ao objeto das recomendações expedidas no subitem 9.1 Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário . e) apensar o TC Processo 012.153/2022-2 junto ao processo de inspeção a ser aberto, com fundamento no princípio da racionalidade processual; e f) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.307/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Marcelo Mello Alves Pereira (116291/OAB-RJ), representando Comissão de Valores Mobiliários. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.